Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRINTS. INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CONSEQUÊNCIAS E ANTECEDENTES NEGATIVAMENTE VALORADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, com base no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de perseguição;
(ii) estabelecer se os prints de mensagens e os depoimentos colhidos possuem validade e autenticidade;
(iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de culpabilidade, motivos, consequências e antecedentes;
(iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e
(v) determinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por demais elementos de prova, assume especial relevância em crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, sendo suficiente para sustentar a condenação.
4. A mera ausência de perícia técnica nos “prints” de mensagens trocadas com o réu, sem a demonstração concreta de elementos que retirem a sua confiabilidade, não é suficiente para invalidar a prova e absolver o réu, tanto mais quando o conteúdo é confirmado por depoimentos consistentes prestados sob contraditório judicial.
5. A culpabilidade é corretamente valorada de forma negativa quando o agente, extrapolando o tipo penal, intensifica a perseguição e tenta compelir a vítima a ingressar em seu veículo, revelando elevado grau de reprovabilidade.
6. O motivo do crime – ciúme exacerbado e sentimento de posse – autoriza a exasperação da pena, por refletir comportamento de domínio e controle sobre a mulher, reprovado pela jurisprudência penal.
7. As consequências do crime justificam valoração negativa, pois a vítima alterou sua rotina, mudou de endereço e continua a sentir medo, extrapolando os efeitos ordinários do tipo penal.
8. É legítima a utilização de condenação anterior por fato pretérito, ainda que com trânsito em julgado posterior, como circunstância judicial negativa de antecedentes, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2.577.830/DF).
9. Mantém-se a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, por observar proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo prescindível a prova do dano em casos de violência de gênero.
10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 33, §2o, “b”, §3o, 44, 61, II, “a”, 147-A, §1o, II; CPP, arts. 156, 387, IV, e 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 791.093/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 05/11/2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.577.830/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 27/08/2024;
TJDFT, Acórdão 2014499, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025;
TJDFT, Acórdão 1977646, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025;
TJDFT, Acórdão 1949186, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024.